Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos materiais em razão de acidente de trânsito. A autora narrou que estava com seu veículo parado no semáforo fechado, aguardando a liberação para prosseguir, quando o ônibus da frota da parte requerida, ao tentar passar dos carros que estavam parados, usou a faixa de acostamento e atingiu o carro da requerente na traseira e lateral direita, danificando o para-choque e a porta traseira direita. Em razão disso, requereu a condenação da ré a indenizá-la pelos danos materiais causados em seu veículo valor de R$ 3.600,00 e, em razão da expectativa de ter seu veículo parado para conserto por 7 dias, pugnou pela fixação de indenização no valor de R$ 490,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58046021). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57501636).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à dinâmica dos fatos e na responsabilidade civil objetiva.
5. Em suas razões recursais, a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente procedentes. Para tanto, sustenta haver provas para a condenação da empresa recorrida, alegando que, em comunicação realizada entre as partes via e-mail, a ré teria assumido a responsabilidade, ao pedir desculpas pelo ocorrido e declarar que havia identificado o responsável pela má conduta e que as providências para que o ocorrido não voltasse a acontecer foram tomadas, tendo, ao final, encaminhado a recorrente ao setor de colisão e acidentes.
6. Em sede de contrarrazões, a empresa requerida alega a inexistência de prova do fato narrado na inicial e colaciona a própria fundamentação da sentença recorrida pugnando, ao final, pela rejeição do recurso.
7. A responsabilidade civil da empresa apelada é objetiva, conforme dispõe a Constituição da República em seu artigo 37, §6o. Consoante disposto nos artigos 932, III e 933, ambos do Código Civil, a empresa requerida é responsável por reparar civilmente os danos causados por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, ainda que não haja culpa de sua parte.
8. Considerando as circunstâncias do acidente descrito, ocorrido no período vespertino/noturno, em local em que não havia presença de outras testemunhas, entendo que a autora produziu as provas que lhe estavam ao alcance, notadamente efetuando registro fotográfico do veículo da empresa requerida, no momento do acidente, o qual teria deixado o local, aliado ao pronto registro de boletim de ocorrência dos fatos e demonstração dos danos do veículo, compatíveis com a narrativa fornecida, além da tentativa de composição amigável junto à empresa.
9. Tal conjunto probatório, somado ao pedido de desculpas formulado em mensagem por preposto da requerida, confere verossimilhança às alegações da autora, mormente ante a impugnação genérica da empresa ré por ocasião da contestação, a qual não se referiu ao fato concreto, limitando-se a descrever os procedimentos de treinamento e de segurança adotados pela empresa.
10. Diante das circunstâncias do fato, cabe à empresa recorrida arcar com o prejuízo demonstrado nos autos, relativo ao conserto do veículo da autora, no valor de R$ 3.600,00. Quanto ao pedido de indenização em relação à projeção de dano referente aos dias em que veículo ficará parado, não há a demonstração clara de tal prejuízo, mormente tratando-se de expectativa de evento futuro.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a empresa recorrida indenize a autora em relação aos danos materiais causados no veículo, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e corrigidos monetariamente a partir desta data.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.